Tribunal: CARF
Processo: 15253.720018/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15253.720018/2018-64
ACÓRDÃO
3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELTA SUCROENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
Uma vez comprovada a obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para alterar o alcance da decisão embargada em decorrência
do saneamento do vício apontado pelo Embargante.
COFINS. CRÉDITO. DESPESAS VINCULADAS AO PROCESSO DE CONTROLE DE
QUALIDADE.POSSIBILIDADE.
Despesas vinculadas ao processo de controle de qualidade consideradas
insumo pois a sua falta priva o produto da “qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
COFINS. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que as despesas e encargos são relativas à
depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo
estão vinculadas ao centro de custo controle de qualidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer, com base no
conceito jurídico adotado pela decisão embargada e observados os requisitos da lei, o direito ao
desconto de créditos da contribuição em relação aos seguintes itens: (i) despesas vinculadas ao
processo de controle de qualidade e (ii) encargos de depreciação de máquinas e equipamentos
utilizados no controle de qualidade.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do
Acórdão no 3201-009.227, de 29/09/2021. Transcrevem-se a ementa, na parte
de interesse, e o dispositivo de decisão integralmente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2012 A 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
3
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e
semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do
IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp
1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito
jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e,
em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito jurídico
intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados
à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que
produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
[...]
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR. ASPECTO
TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar
o crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de nulidade, e no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário nos termos que segue. I. Por unanimidade de votos,
reverter as glosas sobre (i) frete na compra ou transferência de material
(“Peças para implementos agrícolas, peças de reposição de frota
automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de irrigação, rádios
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
4
de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico
industrial; materiais para empacotamento de açúcar, insumos industriais,
peças e equipamentos em geral para manutenção industrial”); e (ii) frete
na compra para industrialização ou produção rural. II. Por maioria de votos,
reverter as glosas sobre (a) frete na remessa da produção para formação
de lote de exportação; (b) frete na remessa para depósito ou armazenagem
e (c) despesas com armazenagem na operação de venda. Vencidos os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que
lhes negavam provimento.

Houve apresentação de Recurso Especial por parte da Fazenda Nacional, que foi
admitido para a matéria
“Crédito de Pis e Cofins. Frete na remessa para formação de lote de
exportação”.
2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 07/04/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 5.292, e os
Embargos foram apresentados em 12/04/2022, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 5.295. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.

3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento
Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a
turma.”

A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
5
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FINALIDADES INFRINGENTES. OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO, SALVO
SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA
OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão
erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a
ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a correção do
julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...] Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo
interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe 05/08/2008)”

Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
6
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585)".

Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.

3.1 Omissão quanto às razões de defesa na preliminar de nulidade do despacho
decisório e da decisão de primeira instância
No ponto, a embargante sustenta que a decisão não teria apreciado todo o
conjunto fático probatório. Copio excerto (fl. 5.300):

12. As razões de inconformismo da Embargante nas razões do recurso
voluntário referem-se ao fato de que as rubricas que ensejaram a glosa dos
créditos deveriam ser verificadas através da análise conjunta do item e do
centro de custo relacionado, para fins de reversão, tendo em vista que o
Anexo I não relaciona o fundamento (item do TVF) que a glosa estaria
relacionada, ou seja, a Embargante teve que induzir o item relacionado,
todavia, tal fato causa inegavelmente prejuízo a defesa.
13. E isso porque, os D. Julgadores ao manter as glosas tomando como
base tão somente a rubrica, acabaram por incorrer no mesmo erro de
premissa falsa perpetrados pelos Julgadores de 1o Grau, na medida em que
da análise correta do vasto conteúdo fático probatório concluir-se-ia que
tal insumo foi utilizado diretamente na fase produtiva.
Não se verificam os vícios suscitados. O acórdão embargado decidiu que, sendo
de responsabilidade da embargante o fornecimento das informações em
rubricas, seria também seu o dever de esclarecê-las (fl. 5.253):

O contribuinte alegou que há nulidade tanto na decisão de primeira
instância quanto no despacho decisório, em razão das rubricas utilizadas
como referência pela autoridade fiscal.
Contudo, como bem explicado na decisão a quo, as rubricas utilizadas como
referências nas glosas foram fornecidas pelo próprio contribuinte em sua
escrita contábil e fiscal, razão pela qual verifica-se que o devido processo
legal foi respeitado e que nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do
Decreto 70.235/72 restou configurada.

Fl. 5353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
7
Portanto, todas as alegações sobre problemas com identificação de rubricas
foram abrangidas por tal conclusão, não havendo a suscitada omissão.

3.2 Omissão quanto ao item “V.3.1.1 do recurso voluntário – Glosas relativas às
fases agrícolas e industrial mantidas pelo julgamento de primeiro grau
A embargante reclama que alguns insumos enfeixados no tópico mencionado no
título deixaram de ser apreciados. Cita especificamente “óleo diesel comum”,
equipamentos de proteção individual da fase agrícola e insumos de tratamento
de água e efluentes,
Mas o acórdão recorrido tratou dessa matéria seguinte tópico (fl. 5.253):

- Dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais;
Os dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais são
comuns à toda e qualquer atividade econômica e, portanto, não possuem
nenhuma singularidade com a atividade econômica da empresa.
Conforme exposto no livro “Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos
pandêmicos1”, ainda que o presente caso não trate de aquisições de
“insumos pandêmicos”, ficou evidente que os dispêndios administrativos e
comerciais não devem gerar o crédito de Pis e Cofins não-cumulativos:
[...]
No presente caso a decisão anterior descreveu quais seriam os itens que
estariam dentro desse grupo de dispêndios administrativos e comerciais,
conforme trechos selecionados e transcritos a seguir:
“62. Quanto aos demais itens de glosa (1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 2.5 e 2.7),
referentes a gastos com lanches, refeições, produtos de higiene e limpeza,
bem como despesas com serviços ambientais e manutenção de
equipamento de escritório, a despeito de relacionados à motivação “área
ou atividade agrícola”, tais bens ou serviços não podem ser considerados
insumos, por não integrarem o processo produtivo agrícola.
(...)
65. Com efeito, na área administrativa como um todo, inclusive à relativa à
industrial, deparamo-nos com gastos com combustíveis (óleo diesel,
gasolina, GLP) empregados em veículos da diretoria e de serviços gerais;
ventiladores
usados
em
departamento
administrativo;
EPIs
nos
departamentos de serviços gerais e segurança patrimonial; alicates e
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
8
enxadas utilizados no serviço geral; flores adquiridas pelos departamento
de comunicação e marketing; água, refrigerante, suco, bolo e demais
alimentos
consumos
pela
diretoria
e
setores
administrativos;
medicamentos para serem aplicados pelo departamento administrativo;
materiais elétricos como lâmpadas, reatores etc, para ser utilizados em
setores administrativos etc.
66. Da mesma forma quanto aos serviços tomados pela área
administrativa, tais como serviços de manutenção e revisão de
equipamentos administrativos, de central etc.
67. Na área comercial como um todo, encontramos igualmente itens de
despesas ligados à logística, tais como rolamento, ventilador, pá quadrada,
combustíveis (óleo diesel, gasolina, GLP); lanches, refeições, material de
higiene, consumidos pelo pessoal do departamento comercial; materiais de
construção (brita, cimento etc) e de limpeza (veja multiuso, desinfetante,
papel toalha), papel, lápis, tinta, carimbo, mouse, utilizados no setor
comercial.”

Em recurso o contribuinte se limitou a reforçar a manifestação de
inconformidade e não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a
singularidade, a relevância e a essencialidade da utilização de tais dispêndios nas
atividades da empresa.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.
Portanto, tais glosas devem ser mantidas.

Como se vê, trata-se de decisão quanto ao aspecto probatório, e não
propriamente pela sua natureza. Embora a embargante tenha arguido pela
possibilidade de que tais insumos pudessem gerar créditos, não apresentou
elementos de prova de sua existência, naquela conta administrativa glosada. Tal
é a razão de decidir do acórdão, e discordar dela não caracteriza omissão, mas
divergência.

3.3 Obscuridade quanto às glosas das despesas vinculadas ao processo de
controle de qualidade
Fl. 5355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
9
A embargante sustenta que, apesar da decisão embargada ter negado o crédito,
no tópico, por insuficiência probatória, tais provas estariam presentes nos autos.
Transcrevo (fl. 5.304):
30. Ocorre que, a verificação de que tais bens e serviços foram utilizados no
controle de qualidade é facilmente atestada por meio da análise
comparativa do bem e serviço em conjunto com o centro de custo,
conforme alertado no recurso voluntário.
31. Ainda que não fosse por isso, a imprescindibilidade de tais bens e
serviços no desenvolvimento da atividade industrial da Embargante, é
atestada pelo Laudo de Engenharia técnica elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Bioenergia e Agronegócios – IBBA, com o específico fim de
analisar e identificar os custos (bens e serviços) indispensáveis ao processo
produtivo da Embargante.
32. Com efeito, é possível verificar que se os D. Julgadores houvessem
analisado a descrição dos bens e serviços de forma conjunta com a
descrição dos centros de custos, ou, ainda, do laudo elaborado pelo IBBA, a
conclusão que se chegaria seria outra, de modo a confirmar que os insumos
são utilizado diretamente na fase agrícola do processo produtivo
sucroenergético, essenciais, portanto, à atividade da Embargante.
33. Referido laudo foi completamente ignorado no r. julgamento. Assim é
evidentemente equivocada a afirma de que “o contribuição não
apresentou nenhum elemento novo em Recurso Voluntário.”
Com efeito, extrai-se do Recurso Voluntário a referência a equipamentos
glosados, que, prima facie, não teriam perfil administrativo/gerencial/comercial.
Copia-se trecho do Recurso Voluntário (fl. 4.888):

196. Inobstante, no que se refere aos bens depreciados utilizados no serviço
de controle de qualidade, a C. Turma Julgadora embora reconheça que
referidos bens a principio poderiam ser considerados como insumos para
fins de tomada de crédito das contribuições ao PIS e a COFINS, haja vista
que a sua falta poderia privar o produto da “qualidade, quantidade e/ou
suficiência”, entendeu por bem em manter a glosa sob o sucinto
fundamento de que a Recorrente não teria de fato demonstrado a
utilização dos aludidos insumos no processo produtivo.
197. Ocorre que a partir de uma análise detida dos bens que deram origem
aos créditos glosados é possível verificar que estão ligados diretamente ao
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
10
controle de qualidade dos produtos, realizada nas fases agrícola e industrial
do processo produtivo do álcool e do açúcar. Confira-se:
APARELHO DESTILADOR EM INOX DE ÁGUA 220V CAP 5 LITROS / HORA,
N.F. 014934 DE HIPPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIO LTDA,
TRANSFERIDO DA CTA 178934; BALANÇA ANALITICA - 220G/ 0,1MG, SÉRIE
1126070674, N.F. 021469 DE MICRONAL S.A, TRANSFERIDO DA CTA
178695; BOMBA CENTRIFUGA 150-50, SÉRIE 37239, N.F. 000914 DE EQUIPE
INDUSTRIA MECANICA LTDA, MÁQUINAS DE CORTE PLASMA CUTTING
SYSTEM, MARCA MILLER, MODELO SPECTRUM 375 XXTREME, SÉRIE
MA320048P, 907339, N.F. 032025 DE DELAMANO SOLUÇÕES EM MRO
LTDA; PAINEL DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS,
MODELO SIMPLES, NF 002429 DE FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LTDA.
E não se viu, neste exame perfunctório de admissibilidade, os motivos para o
afastamento de tais equipamentos do rol de equipamentos que poderiam ensejar
o direito de crédito.
A questão merece atenção do colegiado, para esclarecer ou integrar a decisão.

3.4 Obscuridade em relação às glosas vinculadas ao ativo imobilizado
No tópico a embargante reclama não ter havido a mínima apreciação dos
elementos probatórios. Copio (fls. 5.305 e ss):
35. Os D. Julgadores mantiveram as glosas vinculadas a depreciação do
ativo imobilizado por suposta ausência de provas ou elementos que
pudessem comprovar a essencialidade de tais dispêndios no
desenvolvimento da atividade industrial da Embargante.
36. O v. acórdão, apesar de não possuir a mínima fundamentação jurídica
apta a ensejar a interposição do recurso competente, mais uma vez não
houve a devida análise do conteúdo fático probatório por parte do D.
Julgadores, se limitando tão somente ao entendimento eminentemente
equivocado perpetrado pela Turma Julgadora de 1o grau.
37. Ao analisarmos os bens que deram origem aos créditos glosados é
possível verificar que estes estão ligados diretamente ao controle de
qualidade dos produtos, realizada nas fases agrícola e industrial do
processo produtivo do álcool e do açúcar. Confira-se:
APARELHO DESTILADOR EM INOX DE ÁGUA 220V CAP 5 LITROS / HORA,
N.F. 014934 DE HIPPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIO LTDA,
TRANSFERIDO DA CTA 178934; BALANÇA ANALITICA - 220G/ 0,1MG, SÉRIE
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
11
1126070674, N.F. 021469 DE MICRONAL S.A, TRANSFERIDO DA CTA
178695; BOMBA CENTRIFUGA 150-50, SÉRIE 37239, N.F. 000914 DE EQUIPE
INDUSTRIA MECANICA LTDA, MÁQUINAS DE CORTE PLASMA CUTTING
SYSTEM, MARCA MILLER, MODELO SPECTRUM 375 X-XTREME, SÉRIE
MA320048P, 907339, N.F. 032025 DE DELAMANO SOLUÇÕES EM MRO
LTDA; PAINEL DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS,
MODELO SIMPLES, NF 002429 DE FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LTDA.
38. Ora, é inequívoco que aparelhos destiladores, balanças analíticas,
bombas centrífugas, painéis de controle de processos industriais fazem
parte de controle de qualidade e dos processos industriais da Embargante,
sendo tal fato amplamente elucidado, inclusive com a discriminação dos
centros de custos, no laudo apresentado com o recurso voluntário.
39. Assim é que, diferentemente do quanto sustentado pelos D. Julgadores,
independentemente da juntada de novos elementos probatórios, bastava a
simples análise dos bens que deram origem aos créditos de depreciação, os
quais por sinal estão intrinsecamente ligados à atividade produtiva da
Embargante.
40. Desse modo, é de rigor o conhecimento dos presentes embargados de
declaração para que haja o devido enfrentamento da matéria, sanando só
assim, as omissões apontadas.
O acórdão recorrido, quando tratou das glosas relativas ao ativo imobilizado,
disse que não houve acréscimo de elementos probatórios (fl. 5.260):
- Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos não utilizados no
processo produtivo;
Neste caso, de forma específica, a legislação, no inciso VI, do Art. 3.o,
somente permite tal crédito se as máquinas e equipamentos possuírem
relação direta com a produção:
[...]
Esse foi o mesmo entendimento firmado no Acórdão da prévia turma
julgadora, conforme pode ser verificado nos trechos selecionados e
transcritos a seguir:
“125. A oitava e última glosa (item 5 do TVF) alcançou os encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens que não são
utilizados na produção, já que a previsão legal contempla o creditamento
sobre bens de capital utilizados diretamente na fabricação de outros bens,
não se admitindo crédito sobre todo e qualquer bem incorporado ao
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
12
imobilizado. Eis os termos do art. 3o, inciso VI do caput c/c art. 15, da Lei
10.833/2003, verbis:
...
128. Observa, nesse passo, que alguns dos bens que deram origem aos
créditos glosados estão ligados ao controle de qualidade dos produtos,
realizado tanto nas fases agrícola e quanto na industrial do processo
produtivo do álcool e do açúcar. Nesse sentido, conclui que é inequívoco
que aparelhos destiladores, balanças analíticas, bombas centrífugas,
painéis de controle de processos industriais fariam parte de controle de
qualidade e dos processos industriais da manifestante.
129. De fato, conforme gráfico elaborado pela manifestante, essa glosa
responde pela quase totalidade do tema do TVF.
130. Se a glosa dos encargos de depreciação tem por fundamento
relevante apenas o fato de o bem depreciado ser utilizado na área
agrícola, restabelece o creditamento, com base nas razões já enunciadas
neste voto (item 5.5 do Anexo I).
131. Igualmente pelas razões já expendidas, restam mantidas as glosas
dos encargos de bens do ativo permanente não utilizados no setor
produtivo, ou seja, nas áreas administrativas e comerciais, tais como
computadores e monitores, contemplando nesse ponto os itens 5.1 e 5.3
do Anexo I.
134. Assim, em relação à glosa sobre encargos de depreciação, restaura-
se o crédito no valor de R$ 93.370,64.”
Novamente, sem que provas ou elementos adicionais tenha sido juntados no
Recurso Voluntário, não é possível reverter as glosas que foram mantidas dentro
deste grupo de dispêndios.
Deve ser negado provimento neste tópico.
Do mesmo modo que no tópico anterior, embora a tese da decisão de primeira
instância e do acórdão recorrido permitam o crédito para ativos imobilizados
vinculados à produção, não se tratou de máquinas e equipamentos que, pela
descrição, poderiam em tese ser reconhecidos.

3.5 Obscuridade em relação ao rateio proporcional dos créditos básicos
No tópico, questiona-se se o momento de reconhecimento das receitas de
exportação deve ser a emissão da nota fiscal ou a averbação do embarque no
Registro de Exportação. A decisão de primeira instância e a decisão embargada
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
13
decidiram que o marco é a data do embarque, enquanto a embargante
sustentava a possibilidade declarar a receita de exportação com base em
apuração pelas datas das notas fiscais de exportação.
A distinção desse marco temporal altera o cálculo do rateio de receitas de
exportação, que é utilizado para o cálculo proporcional dos insumos com direito a
crédito.
A embargante suscita omissão da decisão embargada porque não teria levado
em conta as particularidades do caso. Copio excertos dos Embargos (fl. 5.3078):

42. Os D. Julgadores sustentam o entendimento que a Embargante teria
declarado incorretamente os valores referentes às receitas de exportação,
na medida em que haveria supostas diferenças entre o valor declarado em
Dacon e o valor constante nas Declarações de Exportação registradas no
Siscomex.
43. Ocorre, todavia, que os D. Julgadores não levaram em consideração as
particularidades do caso em apreço, dado que se trata de operações de
exportação de açúcar, e em virtude da natureza do produto, o embarque da
mercadoria pode demorar vários dias (DE a posteriori).
44. Ou seja, a solução dada no r. acordão está equivocada, pois a
afirmação que a data do embarque é a data base para o reconhecimento
da receita não soluciona o caso concreto em razão de suas especificidades.
45. Além disso, a alegação da Embargante de que, caso o item fosse
mantido, o valor devido seria menor, pois o fiscal se utilizou de taxas de
câmbio equivocadas, conforme planilha e documentos trazidos nos autos,
foi analisada.
46. Assim, deve tal item ser aclarado e complementado, tendo em vista o
não enfrentamento de todos os argumentos lançados nas razões do recurso
voluntário.
Verifica-se que o recurso voluntário questionava, além da data da nota
fiscal como marco para cálculo das receitas, também os alegados erros
materiais do Fisco na apuração dos valores das notas fiscais, possivelmente
desconsiderando a transferência das notas fiscais glosadas de determinado
mês para outro mês (fl. 4.897):
222. Com efeito, mesmo que se admita, por hipótese, que o procedimento
adotado pela Recorrente não esteja correto, fato é que eventual glosa de
crédito deve observar a diferença entre as receitas utilizadas pela
Recorrente, que correspondem aos valores constantes das notas ficais de
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
14
exportação emitidas no período, e as receitas relativas às declarações de
exportação, posteriormente registradas, mas relativas às mesmas
operações de exportação.
223. Essa diferença entre receitas, conforme se verifica pelo conteúdo
fático probatório acostado aos autos, corresponderia a R$ 1.140.395,68
(um milhão, cento e quarenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e
sessenta e oito centavos), sendo, porquanto, este o valor a ser considerado
para o cálculo de eventual glosa de créditos apropriados no período.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha tratado da questão relativa à
data de embarque como marco para aferição das receitas, não tratou da
alegação de erro nos dados do Fisco.
A questão merece atenção, em seguimento dos Embargos.

3.5 Obscuridade em relação ao rateio do crédito presumido na aquisição de
cana-de-açúcar
Sob o título “Da interpretação equivocada em relação ao rateio do crédito
presumido na aquisição de cana-de-açúcar”, a embargante suscita erro material
na decisão embargada, porquanto teria apreciado a matéria já declarada nula
pela decisão de primeira instância. Transcrevo excertos dos embargos (fl. 5.308):
47. Por derradeiro, mas não menos importante, os D. Julgadores
entenderam por bem manter as glosas oriundas do rateio do crédito
presumido na aquisição de cana-de-açúcar.
48. E isso sob o argumento de que a Embargante pretendia se utilizar da
mesma base de cálculo e os mesmo dispêndios, tanto para aproveita o
crédito básico de PIS e COFINS não-cumulativos quanto para aproveitar o
crédito presumido agroindustrial.
49. Ocorre, todavia, que os D. Julgadores não se atentaram ao fato de que
a C. 5a Turma Julgadora da DRJ/FOR declarou a nulidade da autuação em
relação ao Item 7 do TVF, por vicio material, decorrente da falta de
interesse processual, informação esta expressamente consignada no
recurso voluntário.
50. Com efeito, a Embargante só repisou os fundamentos inerentes a
ilegalidade da glosa em questão, considerando que por ocasião da
interposição do recurso voluntário, requereu o julgamento conjunto com
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
15
outros recursos interpostos, em observância ao quanto consignado no
artigo 6o, § 1o, inciso III, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
51. Resta evidente, portanto, que a glosa em relação ao rateio do crédito
presumido na aquisição de cana-de-açúcar se quer foi objeto de insurgência
da Embargante nestes autos, o que demonstra por si só a ausência da
necessária análise das razões jurídicas e do conjunto probatório carreado
nos autos.

Com efeito, a decisão de primeira instância declarou nulo o despacho decisório
nesta parte, conforme se copia (fl. 4.790):

156. Por fim, analisa-se a outra questão, relacionada ao critério de rateio
dos créditos presumidos sobre a aquisição de cana-de-açúcar (item 7 do
TVF e Anexo III-B), parcialmente glosados pela autoridade fiscal, porquanto
levados em conta apenas as compras do insumo utilizado na produção de
açúcar destinado à alimentação humana e animal, conforme art. 8o da Lei
no 10.925/2004 e art. 5o da IN RFB no 660/2006.
157. De outra banda, a impugnante aponta equívoco cometido na
apuração do percentual de rateio a ser aplicado sobre as compras da cana-
de-açúcar para se determinar o crédito presumido das contribuições. Nas
receitas totais a serem consideradas, a autoridade fiscal computou receitas
da venda de bagaço e de energia, pois “perfazem receitas geradas com as
‘sobras’ da matéria-prima utilizadas na produção de etanol e açúcar, de
sorte que antes da fabricação desses produtos, a cana-de-açúcar adquirida
é efetivamente utilizada na produção do açúcar e do álcool. Por essa razão,
tais receitas não guardam qualquer relação com o cálculo do credito
presumido em questão, pois estão em etapa posterior àquela que
corresponde à destinação da cana-de-açúcar adquirida para a fabricação
do açúcar e do álcool. Assim, considerado que “as únicas destinações
possíveis da cana-de-açúcar adquirida seriam a produção de açúcar e de
álcool (descontados os valores provenientes do caldo resultante da sobra
do processo de fabricação de açúcar) e de melaço, o rateio deve ser
realizado tão somente como base nas receitas oriundas das vendas desses
produtos”.
[...]
159. O contribuinte procura segmentar o processo produtivo para concluir
que apenas o açúcar, o etanol e o melaço são os produtos do processo
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
16
produtivo que tem por insumo a cana-de-açúcar. O bagaço e a energia
decorreriam das sobras da produção de etanol e açúcar. No seu entender,
“nem toda receita decorrente da venda de etanol pode ser considerada
diretamente oriunda da matéria-prima adquirida, já que no caso do etanol
produzido com a ‘sobra’ da produção de açúcar a matéria-prima utilizada
(cana-de-açúcar) foi, anteriormente, efetivamente destinada à produção de
açúcar” (grifo nosso).
160. Ora, todos os produtos acima relacionados têm por matéria-prima
original a cana-de-açúcar, não importando em que momento da produção
um determinado produto é obtido para ser insumo de outro. Essa
fragmentação do processo produtivo foi aplicada pela autoridade fiscal e
peremptoriamente rechaçada pela contribuinte. Aquele sustentava que a
atividade de plantio e cultivo de cana-de-açúcar resulta em um insumo da
contribuinte (cana-de-açúcar) que será utilizado, em etapa posterior, na
fabricação de seus produtos finais (açúcar, etanol e energia), de modo que
os bens e serviços empregados no cultivo da cana-de-açúcar não se
classificariam em insumo na fabricação desses produtos, não gerando,
assim, direito à apuração de crédito das contribuições. Este, em contradita,
defendeu que a fase agrícola integra o processo produtivo global, de modo
que os insumos utilizados no cultivo da cana-de-açúcar também poderiam
gerar crédito na apuração das contribuições decorrentes das receitas de
venda de açúcar, etanol e energia etc.
161. Em vista da contradição lógica e incongruência prática do argumento,
conclui-se pela total correção da apuração do critério de rateio dos créditos
presumidos.
162. Esta glosa, no entanto, não repercutiu no crédito de processo de
ressarcimento, mas tão-somente no processo relativo aos autos de infração
de glosa de crédito (15253.720018/2018-64), já que todo ele foi
descontado da contribuição incidente sobre as receitas tributadas no
mercado interno, conforme demonstrativos contidos no Anexo III.
163. No cômputo geral, estorna-se parte das glosas dos créditos efetuadas
no Anexo I, a contemplar os vinculados às vendas não tributadas no
mercado externo (NTME), às vendas não tributadas no mercado interno
(NTMI) e às vendas tributadas no mercado interno (TMI).
164. Esses restabelecimentos repercutiram no crédito que foi objeto de
ressarcimento em processos específicos examinados e decididos por esta
Turma de Julgamento na mesma assentada.
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
17
165. Com efeito, a glosa dos créditos que redundaram nos processos de
ressarcimento o reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela
impugnante está igualmente contemplada nos Autos de Infração. Assim,
por exemplo, a contribuinte pediu no PER R$ 6.000.000 de crédito de
ressarcimento, não obstante apurara na EFD-Contribuições o crédito de R$
15.000.000,00. Compondo o exemplo padrão, a autoridade fiscal, então,
deferiu o crédito de R$ 5.000.000,00. Nos AIs, a glosa lavrada foi de R$
10.000.000,00, enquanto a glosa no Despacho Decisório foi de R$
1.000.000,00. Nesse quadro, vislumbra-se facilmente que a glosa deste
valor está contida na glosa efetuada nos autos de infração.
166. A fim de evitar duplicidade de glosas, efetuadas tanto nos Autos de
Infração quanto nos pedidos de ressarcimento, faz-se mister excluir a glosa
implementada nestes da glosa operada naqueles.
167. A autuação avulta-se, nesta parte, sem utilidade processual, por
repisar a mesma infração fiscal (creditamento indevido das contribuições)
sem finalidade outra que já não constitua objeto dos despachos decisórios
denegatórios dos pedidos de ressarcimento.
168. Assim, por faltar interesse processual à pretensão fiscal, é nulo, nesta
parte, por vício material, o auto de infração de glosa de crédito no âmbito
da apuração não-cumulativa das contribuições, quando da glosa não
implicar falta de pagamento de tributo e a infração for objeto de discussão
em prévio processo administrativo de ressarcimento.

Em tese a embargante pode ter razão, porquanto não houve recurso de ofício
expresso, e a decisão embargada tratou da matéria, tendo sido já declarada
nula.
Assim, a matéria merece atenção do colegiado, para esclarecer ou integrar a
decisão.

4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65,
§3o do RICARF).
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
18
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Obscuridade quanto às glosas das despesas vinculadas ao processo de
controle de qualidade;
- Obscuridade em relação às glosas vinculadas ao ativo imobilizado;
- Obscuridade em relação ao rateio proporcional dos créditos básicos;
- Obscuridade em relação ao rateio do crédito presumido na aquisição de cana-
de-açúcar.
Encaminhe-se ao relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para inclusão em pauta
de julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Flávia Sales Campos Vale
Os Embargos de Declaração do contribuinte atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. Art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, sendo admitidos
para apreciação do mérito relativo à obscuridade nos termos do que constou no relatório sobre:

1. Obscuridade quanto às glosas das despesas vinculadas ao processo de
controle de qualidade

O primeiro ponto a ser enfrentado nos presentes embargos diz respeito a suposta
obscuridade quanto às glosas das despesas vinculadas ao processo de controle de qualidade da
Embargante.
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
“E não se viu, neste exame perfunctório de admissibilidade, os motivos para
o afastamento de tais equipamentos do rol de equipamentos que poderiam
ensejar o direito de crédito.”
Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
19

“31. Ocorre que, a verificação de que tais bens e serviços foram utilizados
no controle de qualidade é facilmente atestada por meio da análise
comparativa do bem e serviço em conjunto com o centro de custo,
conforme alertado no recurso voluntário.
32. Ainda que não fosse por isso, a imprescindibilidade de tais bens e
serviços no desenvolvimento da atividade industrial da Embargante, é
atestada pelo Laudo de Engenharia técnica elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Bioenergia e Agronegócios – IBBA (fls 629/938), com o
específico fim de analisar e identificar os custos (bens e serviços)
indispensáveis ao processo produtivo da Embargante.
[...]
34. Com efeito, é possível verificar que se os D. Julgadores houvessem
analisado a descrição dos bens e serviços de forma conjunta com a
descrição dos centros de custos, ou, ainda, do laudo elaborado pelo IBBA, a
conclusão que se chegaria seria outra, de modo a confirmar que os insumos
são utilizado diretamente na fase agrícola do processo produtivo
sucroenergético, essenciais, portanto, à atividade da Embargante.
35. Referido laudo foi completamente ignorado no r. julgamento. Assim é
evidentemente equivocada a afirma de que “o contribuição não apresentou
nenhum elemento novo em Recurso Voluntário.”
Vejamos exatamente o que constou no voto embargado sobre o assunto:

“- Serviços de controle de qualidade;
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.
No presente tópico, com apontou a decisão de primeira instância, não
houve nenhuma descrição que fosse suficiente para reconhecer e identificar
os dispêndios, assim como a suas essencialidades e relevâncias à atividade
econômica do contribuinte:
“63. Em relação ao serviço de controle de qualidade (item 2.6), que, em
princípio poderia ser considerado insumo, haja vista a sua falta poder
privar o produto da “qualidade, quantidade e/ou suficiência”, tem-se a
observar que a contribuinte limitou-se a informar que tal serviço se destina
ao controle da qualidade do processo produtivo, sem especificar em que tal
utilização consistiria. Nessas circunstâncias, não se reconhece o
creditamento sobre os gastos descritos como serviço de controle de
qualidade.”
A glosa deve ser mantida.”
Ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos, que na relação no
ANEXO da Planilha anexo completo das despesas com bens relativas ao ativo imobilizado,
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
20
constatou-se constarem a descrição do bem, com menção ao centro de custo vinculado (controle
de qualidade) ou conta contábil.
Também consta dos autos laudo apresentado pela embargante elaborado pelo IBBA
que identifica os gastos com bens e serviços indispensáveis ao processo produtivo da Embargante,
tal documento os vincula aos centros de custos.
Portanto ao confrontar as inúmeras linhas constantes do ANEXO, possível concluir a
efetiva vinculação das despesas.
Por essa razão, esclareço que em relação ao serviço de controle de qualidade (item
2.6), que, em princípio poderia ser considerado insumo, haja vista a sua falta poder privar o
produto da “qualidade, quantidade e/ou suficiência” a Recorrente informa que tais se destinam ao
controle da qualidade do processo produtivo.
Assim, acolho os embargos com efeitos infringentes para reverter as glosas
vinculadas ao processo de controle de qualidade.

2. Obscuridade em relação às glosas vinculadas ao ativo imobilizado
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
“Do mesmo modo que no tópico anterior, embora a tese da decisão de
primeira instância e do acórdão recorrido permitam o crédito para ativos
imobilizados vinculados à produção, não se tratou, no recorrido, de
máquinas e equipamentos que, pela descrição, poderiam em tese ser
reconhecidos, o que enseja o retorno dos autos ao colegiado para
esclarecimento ou integração.”

Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:

“37. Os D. Julgadores mantiveram as glosas vinculadas a depreciação do
ativo imobilizado por suposta ausência de provas ou elementos que
pudessem comprovar a essencialidade de tais dispêndios no
desenvolvimento da atividade industrial da Embargante.

38. O v. acórdão, apesar de não possuir a mínima fundamentação jurídica
apta a ensejar a interposição do recurso competente, mais uma vez não
houve a devida análise do conteúdo fático probatório por parte do D.
Julgadores, se limitando tão somente ao entendimento eminentemente
equivocado perpetrado pela Turma Julgadora de 1o grau.

39. Ao analisarmos os bens que deram origem aos créditos glosados é
possível verificar que estes estão ligados diretamente ao controle de
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
21
qualidade dos produtos, realizada nas fases agrícola e industrial do
processo produtivo do álcool e do açúcar. Confira-se:

APARELHO DESTILADOR EM INOX DE ÁGUA 220V CAP 5 LITROS / HORA,
N.F. 014934 DE HIPPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIO LTDA,
TRANSFERIDO DA CTA 178934; BALANÇA ANALITICA - 220G/ 0,1MG, SÉRIE
1126070674, N.F. 021469 DE MICRONAL S.A, TRANSFERIDO DA CTA
178695; BOMBA CENTRIFUGA 150-50, SÉRIE 37239, N.F. 000914 DE EQUIPE
INDUSTRIA MECANICA LTDA, MÁQUINAS DE CORTE PLASMA CUTTING
SYSTEM, MARCA MILLER, MODELO SPECTRUM 375 X-XTREME, SÉRIE
MA320048P, 907339, N.F. 032025 DE DELAMANO SOLUÇÕES EM MRO
LTDA; PAINEL DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS,
MODELO SIMPLES, NF 002429 DE FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LTDA.
40. Ora, é inequívoco que aparelhos destiladores, balanças analíticas,
bombas centrífugas, painéis de controle de processos industriais fazem
parte de controle de qualidade e dos processos industriais da Embargante,
sendo tal fato amplamente elucidado, inclusive com a discriminação dos
centros de custos, no laudo apresentado com o recurso voluntário.”

Vejamos exatamente o que constou no voto embargado sobre o assunto
“- Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos não utilizados no
processo produtivo;

Neste caso, de forma específica, a legislação, no inciso VI, do Art. 3.o,
somente permite tal crédito se as máquinas e equipamentos possuírem
relação direta com a produção:
“Lei 10.637/02:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de
2010) (Regulamento)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”

Esse foi o mesmo entendimento firmado no Acórdão da prévia turma
julgadora, conforme pode ser verificado nos trechos selecionados e
transcritos a seguir:

“125. A oitava e última glosa (item 5 do TVF) alcançou os encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens que não são
utilizados na produção, já que a previsão legal contempla o creditamento
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
22
sobre bens de capital utilizados diretamente na fabricação de outros bens,
não se admitindo crédito sobre todo e qualquer bem incorporado ao
imobilizado. Eis os termos do art. 3o, inciso VI do caput c/c art. 15, da Lei
10.833/2003, verbis:
...
128. Observa, nesse passo, que alguns dos bens que deram origem aos
créditos glosados estão ligados ao controle de qualidade dos produtos,
realizado tanto nas fases agrícola e quanto na industrial do processo
produtivo do álcool e do açúcar. Nesse sentido, conclui que é inequívoco
que aparelhos destiladores, balanças analíticas, bombas centrífugas,
painéis de controle de processos industriais fariam parte de controle de
qualidade e dos processos industriais da manifestante.

129. De fato, conforme gráfico elaborado pela manifestante, essa glosa
responde pela quase totalidade do tema do TVF.

130. Se a glosa dos encargos de depreciação tem por fundamento relevante
apenas o fato de o bem depreciado ser utilizado na área agrícola,
restabelece o creditamento, com base nas razões já enunciadas neste voto
(item 5.5 do Anexo I).

131. Igualmente pelas razões já expendidas, restam mantidas as glosas dos
encargos de bens do ativo permanente não utilizados no setor produtivo,
ou seja, nas áreas administrativas e comerciais, tais como computadores e
monitores, contemplando nesse ponto os itens 5.1 e 5.3 do Anexo I.
...
134. Assim, em relação à glosa sobre encargos de depreciação, restaura-se
o crédito no valor de R$ 93.370,64.”

Novamente, sem que provas ou elementos adicionais tenha sido juntados
no Recurso Voluntário, não é possível reverter as glosas que foram
mantidas dentro deste grupo de dispêndios.
Deve ser negado provimento neste tópico.”
Ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos, que na relação no
ANEXO da Planilha anexo completo das despesas com bens relativas ao ativo imobilizado,
constatou-se constarem a descrição do bem, com menção ao centro de custo vinculado (controle
de qualidade) ou conta contábil.
Também consta dos autos laudo apresentado pela embargante elaborado pelo IBBA
que identifica os gastos com bens e serviços indispensáveis ao processo produtivo da Embargante,
tal documento os vincula aos centros de custos.
Portanto ao confrontar as inúmeras linhas constantes do ANEXO, possível concluir a
efetiva vinculação das despesas.
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
23
Dadas as circunstâncias, reverto a glosa relativa ao creditamento sobre os gastos
com os bens vinculadas ao ativo imobilizado.
Assim, também acolho os embargos em relação a este item com efeitos infringentes.
3. Obscuridade em relação ao rateio proporcional dos créditos básicos;
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
“Com efeito, embora o acórdão embargado tenha tratado da questão
relativa à data de embarque como marco para aferição das receitas, não
tratou da alegação de erro nos dados do Fisco.
A questão merece atenção, em seguimento dos Embargos.”
Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:

“44. Os D. Julgadores sustentam o entendimento que a Embargante teria
declarado incorretamente os valores referentes às receitas de exportação,
na medida em que haveria supostas diferenças entre o valor declarado em
Dacon e o valor constante nas Declarações de Exportação registradas no
Siscomex.
45. Ocorre, todavia, que os D. Julgadores não levaram em consideração as
particularidades do caso em apreço, dado que se trata de operações de
exportação de açúcar, e em virtude da natureza do produto, o embarque da
mercadoria pode demorar vários dias (DE a posteriori).
46. Ou seja, a solução dada no r. acordão está equivocada, pois a
afirmação que a data do embarque é a data base para o reconhecimento
da receita não soluciona o caso concreto em razão de suas especificidades.
47. Além disso, a alegação da Embargante de que, caso o item fosse
mantido, o valor devido seria menor, pois o fiscal se utilizou de taxas de
câmbio equivocadas, conforme planilha e documentos trazidos nos autos,
foi analisada.
48. Assim, deve tal item ser aclarado e complementado, tendo em vista o
não enfrentamento de todos os argumentos lançados nas razões do recurso
voluntário.”
Vejamos exatamente o que constou no voto embargado sobre o assunto:
“- Rateio proporcional dos créditos básicos;
De fato, como bem apontou o contribuinte, não se trata da inexistência de
rateio mas sim do equívoco ocorrido nos critérios utilizados no rateio.
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
24
A fiscalização reapurou o crédito com base em entendimento que possui
amparo na Portaria n.o 356/88, do antigo MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Da leitura de tal dispositivo, é possível concluir que a variação cambial deve
integrar a receita bruta de exportação, logo, a receita de exportação vai
somente restar configurada na efetiva data de embarque.
Este entendimento possui precedentes desta própria turma de julgamento,
assim como de outras turmas deste Conselho, como pode ser verificado nas
ementas parcialmente reproduzidas a seguir:

Acórdão 3201-008.044:
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. PORTARIA MF 356/88.
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se adotar
como parâmetro para o reconhecimento da efetiva realização da
exportação a data em que houve o embarque para o exterior, conforme
averbação no SISCOMEX. Aplicação do que dispõe a Portaria MF no 356/88
(...)
Acórdão 3401001.930:
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A variação cambial integra a receita bruta de exportação, conforme
Portaria No. 356 DE 05 /12 /1988, do MINISTÉRIO DA FAZENDA PUBLICADO
NO DOU EM 07 /12 /1988. Considera-se receita de exportação o valor
relativo à data do efetivo embarque.
Pelo exposto, deve ser negado provimento à matéria. “

Da análise dos autos, é possível concluir que o acórdão embargado enfrentou a
matéria, concluiu que a variação cambial deve integrar a receita bruta de exportação, logo, a
receita de exportação vai somente restar configurada na efetiva data de embarque, citou os
fundamentos legais, tal como jurisprudência que ampara suas razões de decidir.
Com a devida vênia, a arguição de obscuridade em análise a meu ver pretende o
reexame da matéria, o que não é objeto do presente recurso.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 1a
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) - o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
25
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Dessa forma, neste item não acolho os embargos opostos.

4. - Obscuridade em relação ao rateio do crédito presumido na aquisição de
cana-de-açúcar.
Sobre o tema, ao admitir os embargos, o Ilmo. Presidente destacou que:
“Em tese a embargante pode ter razão, porquanto não houve recurso de
ofício expresso, e a decisão embargada tratou da matéria, que merece
atenção do colegiado, para esclarecer ou integrar a decisão.”

Para melhor análise passamos a apreciar as razões do embargante:
“49. Por derradeiro, mas não menos importante, os D. Julgadores
entenderam por bem manter as glosas oriundas do rateio do crédito
presumido na aquisição de cana-de-açúcar.
50. E isso sob o argumento de que a Embargante pretendia se utilizar da
mesma base de cálculo e os mesmo dispêndios, tanto para aproveita o
crédito básico de PIS e COFINS não-cumulativos quanto para aproveitar o
crédito presumido agroindustrial.
Confira-se:
[...]
51. Ocorre, todavia, que os D. Julgadores não se atentaram ao fato de que
a C. 5a Turma Julgadora da DRJ/FOR declarou a nulidade da autuação em
relação ao Item 7 do TVF, por vicio material, decorrente da falta de
interesse processual, informação esta expressamente consignada no
recurso voluntário. Confira-se trecho do acórdão de primeiro grau
administrativo:
[...]
52. Com efeito, a Embargante só repisou os fundamentos inerentes a
ilegalidade da glosa em questão, considerando que por ocasião da
interposição do recurso voluntário, requereu o julgamento conjunto com
outros recursos interpostos, em observância ao quanto consignado no
artigo 6o, § 1o, inciso III, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
53. Resta evidente, portanto, que a glosa em relação ao rateio do crédito
presumido na aquisição de cana-de-açúcar se quer foi objeto de insurgência
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
26
da Embargante nestes autos, o que demonstra por si só a ausência da
necessária análise das razões jurídicas e do conjunto probatório carreado
nos autos.
54. Assim, se faz necessário a apresentação dos embargos de declaração
para sanar a contradição ora apontada.

Vejamos exatamente o que constou no voto embargado sobre o assunto:

“- Rateio do crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar;
Ao que tudo indica, o contribuinte pretende utilizar a mesma base de
cálculo e os mesmos dispêndios, tanto para aproveitar o crédito básico de
Pis e Cofins não-cumulativos quanto para aproveitar o crédito presumido
agroindustrial.
No entanto, a fiscalização reapurou o rateio e cobrou a diferença. Na
determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as
receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
Com base nas mesmas razões de decidir e nos mesmos dispositivos legais
que fundamentaram a decisão a quo, deve ser negado provimento à
presente matéria.”

Com a devida vênia, importa ressaltar que o voto embargado enfrentou a matéria,
embasou a decisão, sendo assim, a arguição de obscuridade em análise a meu ver pretende o ao
fim e ao cabo o reexame da matéria, o que não é objeto do presente recurso,
Dessa forma, neste item não acolho os embargos opostos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher em parte os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para reconhecer, com base no conceito jurídico adotado pela decisão
embargada e observados os requisitos da lei, o direito ao desconto de créditos da contribuição em
relação aos seguintes itens: (i) despesas vinculadas ao processo de controle de qualidade e (ii)
encargos de depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Conselheira
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.026 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720018/2018-64
27

Fl. 5374
DF CARF MF
Original